Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pela exequente contra sentença proferida em ação de cumprimento de sentença, que indeferiu a petição inicial e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como indeferiu os benefícios da gratuidade. A apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a redução dos honorários fixados para 10% do salário mínimo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em analisar se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça havia sido concedida na fase de conhecimento, tendo ocorrido, na realidade, sua revogação. A renda mensal da apelante não excede os limites estabelecidos pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, critério objetivo reconhecido pela jurisprudência do TJDFT.4. A titularidade de um único imóvel, mesmo de valor elevado, não impede a concessão do benefício, considerada a renda mensal da parte, especialmente porque não há liquidez que permita utilização do bem para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Na ausência de provas de que a atual situação econômica da parte é melhor do que quando deferido o benefício, é indevida a revogação.IV. DISPOSITIVO5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o; L. 1.060/1950, art. 9o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 1916974, 0724683-56.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)

(ad)